Tribunal: TJPA
Processo: 0007594-73.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007594-73.2007.8.14.0028

APELANTE: MADSON DOUGLAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS OU INERENTES AO TIPO. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DIANTE DA VIOLÊNCIA EXACERBADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a Sentença (ID: 28351482, datada de 30/10/2023) que condenou o apelante
MADSON DOUGLAS DE SOUZA
pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro (Lesão Corporal no Âmbito Doméstico).
A pena foi fixada em 01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime Aberto
.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Requer a redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando ausência de fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais.

III - Razões de decidir

01.
A tese absolutória não merece acolhimento, pois a materialidade está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e a autoria decorre do relato firme e coerente da vítima, corroborado pela prova pericial e pelos depoimentos colhidos em juízo. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando harmônica com o conjunto dos autos, inexistindo dúvida razoável a justificar o in dubio pro reo.

02.
A dosimetria comporta parcial ajuste, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das consequências, da personalidade e da conduta social apoiou-se em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, impondo-se sua neutralização. Mantém-se, contudo, a negativação das circunstâncias do crime, diante da violência exacerbada e da pluralidade de lesões, que extrapolam o desvalor ordinário do delito.

03.
Mantida apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada com aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, fixando-se a reprimenda em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, que se torna definitiva ante a inexistência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

IV - Dispositivo e tese

04.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

05.

A palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial e pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas. Na dosimetria, devem ser neutralizadas as circunstâncias judiciais valoradas com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, mantendo-se apenas a negativação das circunstâncias do crime quando evidenciada violência exacerbada, com redimensionamento da pena pela fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art.

24-A, da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1923215 AM 2021/0204966-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

(STJ - AREsp: 2741969 GO 2024/0341199-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025).

(STJ - AgRg no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 2124267 RN 2024/0045843-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0007594-73.2007.8.14.0028
.

APELANTE: MADSON DOUGLAS DE SOUZA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
MADSON DOUGLAS DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá (ID: 28351482), que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (ID: 28351356) que, em 24/05/2007, o apelante agrediu sua então companheira, Vandirleia Sousa Ferreira, com socos, chutes, mordidas e o arremesso de uma panela, após ser questionado sobre seu consumo de álcool.

Em suas razões recursais (ID: 28351495), a defesa pleiteia por:

·

Absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sustentando que os depoimentos são frágeis e contraditórios.

·

Subsidiariamente,
requer a redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando ausência de fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 28351498), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando o valor probatório do relato da vítima em crimes de gênero.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, (ID:28427901) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a materialidade e autoria estão sobejamente demonstradas e que a dosimetria não ultrapassou os limites da razoabilidade.

É o relatório.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A tese
defensiva
de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se plenamente demonstrada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID: 28351356 – fl. 10), que descreve, de forma minuciosa, diversas lesões sofridas pela vítima, notadamente em lábio, dentes, tórax, perna e mama, evidenciando a ocorrência de agressões físicas.

A
autoria
, por sua vez,
emerge de forma segura do conjunto probatório
.

A vítima, em juízo, ratificou de maneira firme e coerente que foi agredida fisicamente pelo réu, o qual teria se exaltado durante a discussão.

Tal narrativa encontra respaldo no depoimento da informante Jucilene Alves (ID: 28351476), que afirmou ter visto a sobrinha logo após os fatos, apresentando-se visivelmente lesionada, com marcas pelo corpo e “olho roxo”, circunstâncias compatíveis com a prova pericial.

Ainda que o apelante tenha negado a prática das agressões, em seu interrogatório admitiu que ele e a vítima “rolaram pelo chão” e que houve agressões mútuas, declaração que, confrontada com o laudo pericial, afasta qualquer alegação de ausência de dolo ou de inexistência de violência física.

Cumpre ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, haja vista que tais condutas, em regra, ocorrem sem a presença de testemunhas diretas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o relato da vítima, quando firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo e suficiente para embasar o decreto condenatório. Vejamos:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

No caso em análise, o relato da ofendida mostrou-se consistente, linear e isento de contradições relevantes, encontrando sólida corroboracao na prova pericial e nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se verifica, portanto, qualquer fragilidade probatória apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela-se robusto, harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, impondo-se a manutenção do édito condenatório e a rejeição da tese defensiva de insuficiência de provas.

02.

DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO.

Na sentença, o magistrado fixou a pena-base em
01 (um) ano de detenção
, a partir da valoração negativa de
seis circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal. Contudo,
a dosimetria comporta reparos
, impondo-se a reanálise criteriosa de cada vetor, à luz da legalidade, da proporcionalidade e da jurisprudência consolidada.

2.1. Reavaliação das circunstâncias judiciais.

a)

Culpabilidade, Motivos e Consequências do crime.

Tais vetores foram negativados com fundamento no sofrimento, no abalo psicológico e nos reflexos experimentados pela vítima. Ocorre que esses elementos são
inerentes ao próprio tipo penal de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica
, não podendo ser utilizados para majorar a pena-base sem que haja demonstração concreta de excepcional gravidade.

A valoração negativa, nesses termos, configura
indevido
bis in idem
, razão pela qual devem ser neutralizadas, em consonância com o entendimento sumulado no âmbito deste Tribunal (Súmula n.º 17 do TJPA), bem como com a orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação idônea e específica para o agravamento da pena-base. Colhe-se:

Súmula nº 17
:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a exasperação da pena-base deve observar critérios estritos de legalidade e proporcionalidade, vedada a valoração negativa de circunstâncias ou consequências que já se encontrem ínsitas ao próprio tipo penal ou que configurem duplicidade de fundamentação, sob pena de bis in idem. Tem-se:

“(...)
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que
"
a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento
" (AgRg no HC 455.454/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).
Nessa linha
, "
o mero abalo emocional, por si só
,
não pode ser utilizado como fundamento para o aumento da reprimenda básica do crime de estupro de vulnerável
,
pois trata-se de consequência inerente ao próprio tipo penal
" (HC 529.593/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020).
A avaliação negativa do resultado da ação do agente
,
portanto
,
somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. .(...)” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1923215 AM 2021/0204966-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022). Grifei.

“(...)
Houve bis in idem na valoração desfavorável da culpabilidade do agente pelo "dolo intenso" ao atear fogo na residência, na qual ele e a ofendida residiam, pois o art. 250, § 1º, II, a, do CP já prevê o aumento da pena nas hipóteses em que o crime de incêndio é cometido "em casa habitada ou destinada a habitação", sendo inidôneo o recrudescimento da basilar
.(...) (STJ - AREsp: 2741969 GO 2024/0341199-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025).Grifei.

Assim, somente é legítimo o recrudescimento da pena quando demonstrado prejuízo ou reprovabilidade que extrapole os elementos normais do tipo penal, sendo indevida a majoração fundada em consequências inerentes ao delito ou em circunstâncias já previstas como causas de aumento.

b)

Personalidade do agente.

A personalidade foi valorada negativamente com base em juízo subjetivo, rotulando-se o réu como indivíduo de “pavio curto”, sem qualquer respaldo em
laudo psicológico, psiquiátrico ou estudo técnico
.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise da personalidade do agente
não pode se fundar em impressões genéricas ou percepções morais do julgador
, exigindo dados concretos extraídos de elementos técnicos ou históricos consistentes. Ausente tal suporte, impõe-se o reconhecimento da neutralidade desse vetor. Tem-se:

“(...)
Em relação à personalidade do agente
,
observa-se que o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o paciente tinha a personalidade
"
matizada pela maldade
,
insensibilidade
,
covardia e frieza
". 2 .
A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade
,
de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição
. Assim,
a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância
,
não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes
". (...)” (STJ - AgRg no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023). Grifei.

c)

Conduta social.

Também foi negativada a conduta social sob o argumento de supostas agressões reiteradas, sem, contudo, haver prova documental idônea acerca da vida social do réu, de seu comportamento no meio familiar, profissional ou comunitário.

A conduta social não se confunde com antecedentes criminais, tampouco pode ser inferida a partir de meras alegações desacompanhadas de comprovação objetiva.

Assim, inexistindo elementos concretos e autônomos que demonstrem desajuste social relevante, deve igualmente ser neutralizada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a circunstância judicial da conduta social deve ser aferida a partir do comportamento do agente em seu meio comunitário e familiar, sendo indevida a sua valoração negativa com fundamento em elementos inerentes ao próprio fato delituoso ou em juízos genéricos dissociados da vida social do réu. Colhe-se:

“(...)
Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior
,
a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade
,
ou seja, entre a família, parentes e vizinhos
.
Não se vincula ao próprio fato criminoso
,
mas à inserção do agente em seu meio social
(REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).
A conduta social não pode ser avaliada negativamente sob o argumento de que o delito foi praticado dolosamente ou de que
"
as provas acostadas ao feito demonstram que o réu não se ajusta minimamente às regras da vida em sociedade
” (...). (STJ - AgRg no REsp: 2124267 RN 2024/0045843-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024). Grifei.

Dessa forma, ausentes dados concretos acerca da inserção social do agente, a conduta social deve ser considerada neutra, não podendo servir de fundamento para o agravamento da pena-base.

d)

Manutenção desfavorável das circunstâncias do crime.

Diversamente, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime. A pluralidade de lesões corporais, associada à
natureza degradante das agressões
, consistentes em mordeduras distribuídas em diversas partes do corpo da vítima, extrapola o desvalor ordinário do tipo penal.

Trata-se de dinâmica fática que evidência maior reprovabilidade da conduta, justificando, de forma concreta e individualizada, a manutenção do desvalor desse vetor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime pode ser valorada negativamente quando demonstrada, de forma concreta, a especial gravidade da conduta, evidenciada por modus operandi que extrapole as elementares normais do tipo penal. Tem-se:

“(...) Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade,
uma vez que a vítima foi esganada
,
recebeu socos
,
chutes
,
puxões de cabelo
,
apanhou com um cinto e perdeu a consciência
,
mais de uma vez
. (...) Assim,
o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime
,
destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante
,
as quais extrapolam, em muito
,
as elementares do tipo
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024). Grifei.

Assim, constatada a violência exacerbada ou dinâmica delitiva anormal, é legítima a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

2.2. Redimensionamento da pena-base.

O Código Penal não estabelece qual deve ser a fração de aumento da pena-base para cada circunstância negativa. Nesse sentindo, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhecendo a necessidade de uniformizar a metodologia do cálculo penal de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, adota a fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável.

A orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, diante da ausência de critério legal objetivo para a quantificação do aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais, deve o magistrado, como regra, adotar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, admitindo-se patamar superior apenas quando houver fundamentação concreta e idônea que evidencie maior reprovabilidade da conduta.Vejamos:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, adota o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, assegurando uniformidade decisória, proporcionalidade na resposta penal e segurança jurídica.

Assim, à luz do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, segundo o qual a elevação da pena-base deve observar, como critério objetivo, a fração de 1/6 por vetor negativo, impõe-se o consequente redimensionamento da reprimenda.

1.

Pena mínima cominada ao delito
(art. 129, § 9º, do Código Penal):

03 (três) meses de detenção
.

2.

Cálculo do acréscimo (1/6)
:
15 dias
.

3.

Fixação da pena-base
:
03 meses + 15 dias =
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

2.3. Segunda e terceira fases da dosimetria.

Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição da pena reconhecidas na sentença (ID: 28351482), a reprimenda
torna-se definitiva
no patamar de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Em face de todo o exposto, voto pelo
CONHEÇIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por interposto por MADSON DOUGLAS DE SOUZA, e, no mérito,
CONDEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
. Procede-se à readequação da dosimetria da pena para aplicar o critério da fração de 1/6 (um sexto), resultando na
PENA DEFINITIVA
em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
. Mantendo-se o regime inicial
ABERTO
e as demais disposições da sentença, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2026